Tribunal: TJBA
Processo: 0384275-34.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0384275-34.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: GUSTAVO SANTOS SCHER BAHIA

Advogado(s)
:
WALTER MELO NASCIMENTO JUNIOR, JOSE EDUARDO FERREIRA DA SILVA, GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível interposta por construtora, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de lucros cessantes, à substituição do INCC pelo IPCA durante o período de mora e à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, diante do atraso na entrega de imóvel.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da tese de impossibilidade de restituição integral dos valores pagos; (ii) aferir se o acórdão deixou de aplicar os Temas 970 e 971 do STJ sobre lucros cessantes; e (iii) apurar se há omissão quanto à inexistência de dano moral indenizável pelo mero atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta omissão quanto aos lucros cessantes e ao dano moral, tendo analisado expressamente as teses pertinentes, com fundamentação clara e alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. A alegação sobre a impossibilidade de restituição integral dos valores pagos por suposta mora do comprador constitui inovação recursal, uma vez que tal matéria não foi objeto de impugnação na apelação e não foi examinada no acórdão embargado, sendo inviável sua apreciação nesta fase processual.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à introdução de teses inéditas, devendo se limitar ao esclarecimento ou integração de pontos omissos, contraditórios, obscuros ou com erro material.
6. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, conforme orientação pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
0384275-34.2013.8.05.0001
, sendo embargante
JHSF Salvador Empreendimentos
e
Incorporações LTDA
e embargado

Gustavo Santos Scher Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça